Tribunal: STF
Processo: ARE 1312739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos por POLY VAC SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS (eDOC 10) em face de decisão monocrática (eDOC 9) em que neguei seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto (eDOC 3, p. 122-135), em virtude de sua intempestividade bem como com fundamento na Súmula 279 do STF.



    Nas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em síntese, que (eDOC 10, p. 2-4):



    “Com a devida vênia, entretanto, é assente na jurisprudência pátria que os embargos declaratórios, uma vez opostos tempestivamente e, por via de consequência, conhecidos, interrompem o prazo recursal para ambas as partes, a teor do disposto no artigo 1.026 do Código de Processo Civil vigente, norma essa que prevalecia também na vigência da lei processual anterior. Dessa forma, inobstante os embargos tenham sido opostos pela parte adversa, De modo que, se considerado o v. aresto embargado, tal premissa não fora observada, evidenciando evidente omissão e erro de fato, sanáveis por esta via aclaratória.



    (...)



    Contudo, a tese da recorrente foi no sentido de que o direito à compensação é consectário lógico da sentença que declara a inexistência de relação jurídico-tributária entre o contribuinte e o fisco.



    (...)



    Cumpre observar que a presente demanda foi proposta em 07/06/2010, e foi instruída com as guias GPS comprobatórias da existência de relação jurídico-tributária entre a Autora e a ré. 



    Neste passo, ainda que se admitisse, por amor ao debate, que a compensação dos créditos que tiveram origem antes da propositura da demanda 07/06/2010 dependeria de prova, o mesmo não poderia ser alegado no que tange aos recolhimentos a que continua obrigada a Autora surgidos depois da propositura e durante o tramite da presente demanda. Neste último caso, inclusive, haveria uma contradição dentro do ordenamento jurídico: a sentença declaratória passaria a ter efeitos ex nunc.



    E é por esta razão, inclusive, que também não que se há falar em prova dos recolhimentos realizados antes da propositura da demanda, para o fim de se reconhecer o direito à compensação como consectário lógico da declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre o contribuinte e o fisco, sob pena de restringir os efeitos da sentença declaratória. 



    Por outro lado, dúvidas não pode haver quanto ao reconhecimento do dierito à compensação como consectário lógico da declaração de inexistência de relação jurídico tributária entre o contribuinte e o fisco, no que tange aos recolhimentos havidos durante todo o trâmite da ação declaratória.



    O único óbice à compensação de tributos objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo é o trânsito em julgado da respectiva ação judicial (art. 170-A, CTN), nada mais.”



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 17).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.



    Conforme consignado na decisão embargada, o recurso extraordinário da ora embargante (eDOC 3, p. 122-135) foi considerado intempestivo uma vez que foi interposto em 23.7.2018 e visa a reforma de decisão colegiada que julgou a apelação interposta pela União e a remessa oficial (eDOC 2, p. 89-96) a qual foi complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos também pela ora embargante (eDOC 2, p. 112-117), cujo o acórdão (eDOC 2, p. 119-161) foi publicado em 27.04.2012 (eDOC 2, p. 126).



    Dessa forma, a interrupção do prazo em razão da oposição de embargos de declaração foi considerado no cômputo do prazo. Além disso, conforme restou claro na decisão embargada:



    “(...) é inviável considerar que o recurso extraordinário em questão foi interposto do acórdão (eDOC 3, p. 119-120) que julgou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente (eDOC 3, p. 93-97) de decisão colegiada exarada em juízo de retratação (eDOC 3, p. 90-91), uma vez que essa ultima decisão, além de não modificar o acórdão sujeito a retratação, foi motivada em razão de recurso extraordinário interposto pela outra parte, a União, de sorte que sequer tratou da matéria aventada no recurso extraordinário suscitado pela contribuinte.”



    De outra visada, sobre eventual direito a compensação, restou manifesto na decisão embargada que, independentemente da natureza da ação em julgamento, a pretensão foi negada com base no conjunto fático probatório dos autos, sendo inviável rever esse fundamento, em razão do contido na Súmula 279 do STF. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC. 2, p. 93):



    Não é possível a pretensão de compensação quanto ao auxilio doença, pois a autora não comprovou ter recolhido as verbas sobre as quais ora reconheço não incidir a contribuição, não demonstrando, portanto, o seu direito à compensação.



    Era ônus da autora provar o alegado, nos termos do artigo 333 do CPC.



    A simples juntada de guias de recolhimento à Previdência Social, sem qualquer outra prova demonstra o pagamento de contribuição previdenciária, mas não das verbas.



    Não há prova do pagamento de contribuição social previdenciária sobre os primeiros quinze dias anteriores aos benefícios de auxilio-doença. Não há provas de empregados afastados do trabalho, períodos em que tal se deu, CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, para as hipóteses de acidente de trabalho ou de doença profissional ou qualquer outro documento nesse sentido, como a GFIP, preenchida conforme orientação contida no manual do SEFIP 8, que pode ser obtido no site www.cefgov.br. A partir do relatório da GFIP/SEFIP é possível aferir, por exemplo, se ocorreram, no período em que se pretende compensar, ocorrências relativas a auxílio-doença previdenciário (B31) ou auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho (B91). Na GFIP, o auxílio-doença previdenciário é declarado no mês em que se deu o início do afastamento e, também, no mês de retorno, com código de afastamento P1 ou P2. Já no auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, deve ser declarada mensalmente a ocorrência, sob o código de afastamento 01 e 02. Tais distinções se fazem necessárias, naquele documento, para efeito de incidência de FGTS, o que não vem ao caso em análise. O que importa nestes autos, é definir o conceito de prova, ou seja, a comprovação do recolhimento, com a juntadas das guias, bem como a demonstração do fato, por meio dos relatórios da GFIP/SEFIP ou, alternativamente, pela CAT, para o auxílio-doença decorrente de acidente do trabalho ou outros documentos que permitam aferir o direito alegado.



    Posta a questão nestes termos, não prospera a pretensão recursal da autora quanto à compensação do aludido benefício.”



    Nesse contexto, observo que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste vício a ser sanado.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada. 



    No caso, destaco o entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confiram com os seguintes julgamentos: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149 AgR-ED, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Recl 20.061 AgR-ED-ED, rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente